Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-07.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA OMISSÃO VOLUNTÁRIA CAUSADORA DO DANO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. REQUISITO NÃO ESSENCIAL PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÚMERO DE PEDIDOS. BASE DE CÁCULO. VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA. ART. 86 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A notificação extrajudicial do réu não é requisito essencial para a proposição da demanda, em razão da garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e do princípio da inafastabilidade da jurisdição, na forma do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988.
2. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, considerando seu caráter precário, não implica necessariamente a perda do objeto da ação na hipótese de eventual satisfatividade, visto que uma decisão provisória está sempre sujeita à confirmação definitiva sobre a questão litigiosa.
3. Não configurado o nexo de causalidade entre o suposto agente causador do ilícito e o alegado dano moral suportado pelos demandantes, afasta-se o dever de indenizar.
4. A jurisprudência do colendo STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. 4.1. Quando a obrigação determinada na sentença não tiver benefício econômico estimável, os honorários advocatícios devem ser determinados com base no valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelações conhecidas e não providas.